Tribunal: TJPA
Processo: 0800083-55.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800083-55.2019.8.14.0097

APELANTE: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO Nº 0800083-55.2019.8.14.0097

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

AGRAVADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo interno. Contrato bancário. Ausência de juntada do contrato originário e do suposto refinanciamento. Inexistência de elemento novo. Mero inconformismo. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença reformada parcialmente em apelação, deferindo compensação de valores depositados e majorando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve comprovação da regularidade do contrato de refinanciamento e do contrato originário; (ii) a juntada de comprovante de crédito bancário é suficiente para demonstrar validade contratual; (iii) a decisão monocrática merece reforma diante da alegação de inexistência de irregularidade contratual.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno exige a demonstração de desacerto da decisão monocrática, o que não ocorreu, pois o agravante limitou-se a rediscutir matéria já apreciada.

4. A mera juntada de comprovante de transferência bancária (TED) não comprova a regularidade da contratação, sendo imprescindível a apresentação dos instrumentos contratuais.

5. Ausente documento essencial, mantém-se a decisão que considerou apenas o proveito econômico para fins de compensação, sem afastar a invalidade da contratação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada dos contratos originário e de refinanciamento inviabiliza a comprovação da regularidade contratual. 2. O simples comprovante de crédito em conta não constitui prova suficiente da validade do contrato."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A,
interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática (Id. 22976992) proferida pelo relator, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que conheceu dos recursos de apelação interpostos pela parte autora e pela parte ré e, no mérito, deu parcial provimento aos recursos para manter a sentença de origem nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto,
CONHEÇO
do recurso do réu e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso do autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença para deferir a compensação dos valores depositados na conta do autor e majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); sem modificação dos ônus da sucumbência, visto que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos.
(...)”

Em suas razões (Id. 23496617), o agravante aduz, em suma, que restou comprovada a regularidade contratual nos autos diante da juntada do comprovante de crédito no valor de R$ 163,90 e do contrato anterior de refinanciamento (220227442) no valor de R$ 667,14, com saldo para liquidação de R$ 491,19.

Diante disso, pugnou, pelo conhecimento e provimento do Agravo interposto para reforma da decisão a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

O Agravado foi devidamente intimado, porém, não apresentou contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Ausentes, preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que o agravante não possui razão em seu apelo recursal.

Analisando a decisão combatida e os argumentos do recurso em voga, verifico que o agravante limita-se a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo.

O agravante, em seu recurso, apenas reitera sua convicção sobre a comprovação da regularidade contratual reafirmando que o contrato impugnado (nº 541802437) trata-se de um refinanciamento celebrado no valor total de R$ 667,14, sendo que deste montante, R$ 491,19 foi utilizado para quitação do saldo devedor de outro contrato de empréstimo firmado anteriormente restando o valor líquido a ser liberado de R$ 163,90.

Ocorre que, com respeito a tese de regularidade do contrato, o réu/agravante limita-se a reiterar o fato de ter sido

colacionado o TED no valor de R$ 163,90 referente ao saldo do refinanciamento do contrato anterior. Entretanto, a demonstração do proveito econômico não é suficiente, por si só, para atestar a regularidade contratual, mormente no caso em tela, em que o réu deixou de juntar o suposto contrato de refinanciamento e o contrato originário a fim de comprovar suas alegações.

Nesse aspecto, verifico que o agravante não apresenta elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo.

Diante disso, inafastável a decisão monocrática que considerou o proveito econômico apenas para fins de compensação.

À vista do exposto, MANTENHO OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA e voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025